Tribunal: TJSP
Processo: 1005805-96.2019.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inexistência de vício de contradição entre os fundamentos ou entre eles e a conclusão da Turma Julgadora - Eventual desacerto do decidido que deverá ser objeto de interposição de oportuno e pertinente recurso aos Tribunais Superiores, pois não se admitem embargos de declaração quando guardam nítido caráter infringente, à vista do não

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inexistência de vício de contradição entre os fundamentos ou entre eles e a conclusão da Turma Julgadora - Eventual desacerto do decidido que deverá ser objeto de interposição de oportuno e pertinente recurso aos Tribunais Superiores, pois não se admitem embargos de declaração quando guardam nítido caráter infringente, à vista do não preenchimento de qualquer das hipóteses autorizadoras da interposição
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.